Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006393-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), BEATRIZ FERNANDA GOMES DOS ANJOS - CPF: 060.463.021-29 (AGRAVANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), JOAO TATSURO KATSUYAMA JUNIOR - CPF: 837.993.971-91 (AGRAVADO), CLAUDEVIR MARIN LOPES - CPF: 422.019.182-87 (AGRAVADO), MARIANE MAMEDE BORGES - CPF: 015.978.071-33 (AGRAVADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (AGRAVADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), FLAVIA FIDELIS FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como FLAVIA FIDELIS FIGUEIREDO - CPF: 074.068.656-94 (ADVOGADO), TUANE BORGES MATOZO registrado(a) civilmente como TUANE BORGES MATOZO - CPF: 069.523.116-29 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), CAIO MARTINS CABELEIRA - CPF: 364.302.128-31 (ADVOGADO), CAIO VINICIUS BENTO - CPF: 102.630.839-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO PELO SUS EM HOSPITAL CONVENIADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória que reconheceu a ilegitimidade passiva de médicos e determinou a produção de prova pericial, mantendo no polo passivo o Município e hospital conveniado ao SUS.

2.

Fato relevante. Atendimento médico realizado em hospital privado conveniado ao SUS, com alegação de erro médico e pretensão indenizatória.

3.

Decisão recorrida. Exclusão dos médicos do polo passivo com fundamento no Tema 940 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) saber se médicos que prestam atendimento pelo SUS, ainda que em hospital privado conveniado, possuem legitimidade passiva para responder diretamente por ação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atendimento foi prestado no âmbito do SUS, mediante convênio com o poder público e custeio por recursos públicos.

4.

Nessas hipóteses, o profissional médico equipara-se a agente público para fins de responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

5.

Aplica-se o Tema 940 do STF, segundo o qual a ação deve ser proposta contra o ente público ou pessoa jurídica prestadora de serviço público, sendo o agente causador parte ilegítima, assegurado o direito de regresso.

6.

A exclusão do médico não impede a apuração de culpa para fins de responsabilização do ente público, nem afasta eventual ação regressiva.

7.

Precedentes confirmam a incidência do entendimento em casos de atendimento pelo SUS, inclusive em hospitais privados conveniados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O médico que presta atendimento pelo SUS, ainda que em hospital privado conveniado, equipara-se a agente público para fins de responsabilidade civil. 2. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, a ação indenizatória deve ser proposta contra o ente público ou a pessoa jurídica prestadora do serviço, sendo o profissional parte ilegítima, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940, RE no 1.027.633, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.08.2019; TJMT, AC no 0001505-48.2011.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023; TJSP, AI no 2089817-07.2024.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024; TJMG, AI no 1.749.880-94.2022.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câmara Cível, j. 14.04.2023; TJPR, AC no 0010411-81.2015.8.16.0026, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, 3a Câmara Cível, j. 01.08.2023; TJRS, AC no 5000233-98.2009.8.21.0077, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, 10a Câmara Cível, j. 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Beatriz Fernanda Gomes dos Anjos
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n.

1022419-05.2023.8.11.0003, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva alegadas pelo Município de Rondonópolis e pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis e acolheu a ilegitimidade passiva dos médicos Mariane Mamede Borges, Claudevir Marin Lopes e João Tatsuro Katsuyama Júnior, com fundamento no Tema 940 do STF. A decisão agravada ainda determinou a realização de prova pericial médica.

A Agravante impugna apenas a parte da decisão que acolheu a ilegitimidade passiva dos médicos, alicerçada no Tema 940 do STF.

Alega que o Tema 940 do STF é inaplicável ao caso em tela porque o atendimento foi em hospital particular conveniado ao SUS.

Afirma que os médicos não são servidores públicos, conforme o próprio Município alegou em contestação.

Sustenta que somente se aplica o referido tema no caso de agente público no exercício de função pública, assegurado o direito de regresso, tratando-se de aplicação mediante a condição jurídica do agente e não pela fonte de custeio do atendimento.

Cita julgado do STF neste sentido.

Assevera que a manutenção da exclusão dos médicos durante a instrução gera prejuízo concreto e irreversível, pois as provas serão produzidas sem contraditório dos profissionais diretamente responsáveis.

Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a reinclusão dos profissionais médicos no pólo passivo da ação originária, até o julgamento de mérito do recurso.

Foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Mariane Mamede Borges, em contrarrazões, defende a aplicação do Tema 940 do STF, tendo em vista que o profissional médico, ao prestar serviço em nome do SUS, ainda que em hospital privado conveniado e sem vínculo estatutário formal, atua como executor de serviço público, sendo, para todos os efeitos legais relacionados àquele ato, equiparado a agente público.

Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em contrarrazões, pugna pelo provimento do recurso, ao argumento de que mesmo que os médicos tenham prestado atendimento no

âmbito do SUS, equiparando-se a agentes públicos, não podem ser excluídos da lide, pois prestam seu serviço com integral autonomia e independência, não havendo qualquer possibilidade de que o hospital interfira, dê sugestões ou estabeleça procedimentos de quais condutas médicas os profissionais vão adotar.

Claudevir Marin Lopes, em contrarrazões, argumenta que a Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a aplicação do Tema 940 do STF.

João Tatsuro Katsuyama Junior, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso.

Município de Rondonópolis, em contrarrazões, pugna pelo provimento do recurso, ao argumento de que o Tema 940 do STF não tem aplicabilidade automática.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora proferida em Ação Indenizatória, na parte em que acolheu a ilegitimidade passiva dos médicos que prestaram atendimento à Agravante, com fundamento no Tema 940 do STF.

A Agravante insurge-se contra a exclusão dos médicos do pólo passivo, sob o fundamento de que o Tema 940 não tem aplicabilidade automática, e que os médicos a atenderam em hospital privado, conveniado com o SUS.

No caso, o atendimento da Agravante, que gerou o pedido indenizatório, foi realizado na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, pelo SUS, pois referida unidade hospitalar é conveniada ao SUS.

Em que pese as alegações da Agravante, de que os médicos não são servidores públicos, não possuem vínculo funcional com o Município, o fato é que atenderam a paciente pelo Sistema Único de Saúde.

Sendo incontroverso que os médicos atenderam a paciente
no âmbito do SUS
, mediante convênio com o poder público e com custeio por recursos públicos, equiparam-se a agente público
para efeitos jurídicos ligados ao serviço prestado, nos termos do artigo 37, §6o, da

Co
nstituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo e estende a responsabilidade objetiva do Estado às pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público.

Por tal razão,
aplica-se o tema 940 do STF, já que
o dano alegado decorre de atendimento prestado no âmbito do SUS.

Este é o entendimento pacificado dos tribunais.

Confira-se:

“ (...) Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, § 6o. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg . Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”. "os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público, realizam atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem de igual modo . [...] em síntese, respondem solidariamente com o SUS". (Cf. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do consumidor. 2 ed . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 129.)

(...)

(TJ-MT - AC: 00015054820118110005, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Erro médico. Cirurgia realizada em hospital privado, conveniado ao SUS . Decisão que reconheceu ilegitimidade passiva do médico. Tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Incidência no caso concreto. Agente público não tem legitimidade passiva em ações de reparação por danos causados no exercício da atividade pública . Ao prestar atendimento a pacientes do SUS, a agravante caracteriza-se como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Como consequência, ao realizar esses atendimentos, seus prepostos revestem-se da qualidade de agentes públicos. Apuração de negligência, imprudência ou imperícia do médico, para fins de caracterização da responsabilidade do hospital, independe da participação do profissional neste processo. Assegurado direito de regresso em ação autônoma . Prestígio à celeridade processual, evitando-se instauração de lides secundárias. Agravo não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20898170720248260000 Catanduva, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 11/09/2024, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL CONVENIADO À REDE DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DO PROFISSIONAL MÉDICO, POR SUA EQUIPARAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO . TEMA 940 DO STF. - O médico que atende o paciente no hospital privado, mas com a prestação do serviço na forma conveniada do hospital com a cobertura do SUS - Sistema Único de Saúde, constitui-se em parte ilegítima para responder pela ação, ante a sua equiparação ao agente público e por força de aplicação do TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(TJ-MG - AI: 17498809420228130000, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/04/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS RECONHECIDA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(...) 1. Os médicos não possuem legitimidade para a causa, pois todo o procedimento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que são equiparados a agente público, portanto, apenas o Hospital e o Município de Campo Largo possuem legitimidade passiva, nos termos do Tema 940/STF, em interpretação do art . 37, § 6o, da Constituição Federal(...)

(TJ-PR 00104118120158160026 Campo Largo, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 01/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023)

“ (...) O profissional que presta atendimento médico pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada (TEMA 940 do STF).Hipótese em que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de Sucessão de Roberto G. Viana. (...) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO CORRÉU RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA .

(TJ-RS - AC: 50002339820098210077 VENÂNCIO AIRES, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 28/09/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2022)

Portanto, evidencia-se o acerto da decisão agravada, devendo ser mantida a exclusão dos médicos do pólo passivo da Ação Indenizatória.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026